Tribunal: TJMT
Processo: 1007491-35.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007491-35.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BORTOLOMEDI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.538.029/0001-70 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFA DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional contratual c/c restituição de valores e pedido de tutela antecipada, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção probatória adicional.

3. Analisar a suposta abusividade da taxa de juros contratada em relação à taxa média de mercado.

4. Verificar a legalidade da cobrança da tarifa de serviço no montante de R$ 2.615,00, sem especificação do serviço correspondente.

5. Examinar a legalidade da capitalização mensal de juros.

6. Apurar a existência de cobrança indevida apta a ensejar a repetição do indébito.

III. Razões de decidir

7. A produção de provas no processo civil está submetida ao juízo de necessidade e pertinência do magistrado. No caso concreto, os documentos juntados eram suficientes à formação do convencimento do juízo, afastando-se o alegado cerceamento de defesa.

8. A divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade. No caso, a taxa contratada de 1,4623% a.m. estava abaixo da taxa média de mercado para a época e modalidade, conforme dados do Banco Central, afastando a revisão pretendida.

9. A tarifa de serviço cobrada no montante de R$ 2.615,00 não teve sua finalidade especificada no contrato, o que compromete a transparência da relação contratual e pode indicar abusividade.

10. A capitalização mensal dos juros é permitida desde que pactuada expressamente, conforme decidido pelo STJ no REsp 973.827/RS. No caso, houve previsão expressa no contrato, não havendo que se falar em anatocismo indevido.
11. A repetição do indébito somente é cabível quando comprovada a cobrança indevida de valores. No caso, não houve prova de cobrança ilegal, afastando-se o pedido.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido para determinar a revisão da tarifa de serviço no valor de R$ 2.615,00, devendo ser especificada e justificada sua cobrança. No mais, sentença mantida.

Tese de julgamento:
"A cobrança de tarifa de serviço sem especificação da finalidade compromete a transparência da relação contratual e pode configurar abusividade."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BORTOLOMEDI & CIA LTDA – ME em face de sentença prolatada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário, que nos autos n.o 1007491-35.2023.8.11.0040 - ação revisional contratual c/c restituição de valores c/c pedido de tutela antecipada - ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. – julgou improcedente referida ação e condenou a parte autora ao a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este em 10% sobre o valor atribuído à causa, contudo a exigibilidade ficará suspensa, considerando que ele é beneficiário de gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, haver firmado contrato de adesão na modalidade de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 014.337.043, em 22 de outubro de 2020, no montante de R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais), acrescido de tarifas e juros, totalizando R$ 317.994,91 (trezentos e dezessete mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), a serem pagos em 42 parcelas mensais e sucessivas de R$ 10.407,89 (dez mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e nove centavos), com vencimento inicial em 15 de abril de 2021. Argumenta que os valores eram debitados diretamente de sua conta corrente.

Aduz que se encontra em estado de hipossuficiência financeira e técnica em relação ao apelado, notadamente diante da discussão acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais. Afirma que tanto o CNPJ da empresa quanto o CPF do sócio encontram-se com restrição, fato que reforçaria a necessidade de revisão das condições pactuadas.

Pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que o juízo “
a quo”
desconsiderou elementos probatórios constantes dos autos.
Levanta preliminar de cerceamento de defesa
, sob a alegação de que não lhe foi oportunizada a produção de prova imprescindível à adequada instrução processual, com a devida oitiva das partes e testemunhas, o que teria comprometido a regular condução do feito. Defende que a ausência de dilação probatória teria obstado a demonstração de fatos constitutivos de seu direito, notadamente no que concerne à suposta ausência de nota fiscal de aquisição de peças.

No mérito, alega a
cobrança indevida da taxa de serviço
no importe de R$ 2.615,00 (dois mil, seiscentos e quinze reais), a qual teria sido embutida no contrato sem sua anuência expressa, caracterizando abusividade. Sustenta, ainda, que a
taxa de juros
contratada, fixada em 1,4623% ao mês, seria superior à média de mercado para a mesma modalidade de crédito, que, segundo dados do Banco Central, corresponderia a 0,94% ao mês no período de referência. Com isso, afirma que o custo efetivo total do contrato atingiu 84,41%, ao passo que a média de mercado seria de 48,14%, resultando em uma onerosidade excessiva de 36,27% em relação às taxas ordinariamente praticadas.

No que tange à
capitalização de juros
, aduz que houve incidência de juros sobre saldo acumulado de períodos anteriores, configurando a prática de anatocismo, vedada pelo ordenamento jurídico. Argumenta, ainda, que houve omissão do juízo de origem quanto ao pedido de repetição do indébito, defendendo que a conduta do apelado denota má-fé ao impor encargos não pactuados expressamente.

Diante do exposto, requer a concessão da gratuidade de justiça na fase recursal, ao argumento de que já foi deferida em primeira instância. Pugna pelo recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, sob pena de prejuízo irreparável. No mérito, requer o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença para que sejam acolhidos os pleitos deduzidos na inicial.

Sem contrarrazões (id.n.o 232551667)

É o relatório.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BORTOLOMEDI & CIA LTDA – ME em face de sentença prolatada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário, que nos autos n.o 1007491-35.2023.8.11.0040 - ação revisional contratual c/c restituição de valores c/c pedido de tutela antecipada - ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. – julgou improcedente referida ação e condenou a parte autora ao a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este em 10% sobre o valor atribuído à causa, contudo a exigibilidade ficará suspensa, considerando que ele é beneficiário de gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, haver firmado contrato de adesão na modalidade de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 014.337.043, em 22 de outubro de 2020, no montante de R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove mil reais), acrescido de tarifas e juros, totalizando R$ 317.994,91 (trezentos e dezessete mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos), a serem pagos em 42 parcelas mensais e sucessivas de R$ 10.407,89 (dez mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e nove centavos), com vencimento inicial em 15 de abril de 2021. Argumenta que os valores eram debitados diretamente de sua conta corrente.

Aduz que se encontra em estado de hipossuficiência financeira e técnica em relação ao apelado, notadamente diante da discussão acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais. Afirma que tanto o CNPJ da empresa quanto o CPF do sócio encontram-se com restrição, fato que reforçaria a necessidade de revisão das condições pactuadas.

Pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que o juízo “
a quo”
desconsiderou elementos probatórios constantes dos autos.
Levanta preliminar de cerceamento de defesa
, sob a alegação de que não lhe foi oportunizada a produção de prova imprescindível à adequada instrução processual, com a devida oitiva das partes e testemunhas, o que teria comprometido a regular condução do feito. Defende que a ausência de dilação probatória teria obstado a demonstração de fatos constitutivos de seu direito, notadamente no que concerne à suposta ausência de nota fiscal de aquisição de peças.

No mérito, alega a
cobrança indevida da taxa de serviço
no importe de R$ 2.615,00 (dois mil, seiscentos e quinze reais), a qual teria sido embutida no contrato sem sua anuência expressa, caracterizando abusividade. Sustenta, ainda, que a
taxa de juros
contratada, fixada em 1,4623% ao mês, seria superior à média de mercado para a mesma modalidade de crédito, que, segundo dados do Banco Central, corresponderia a 0,94% ao mês no período de referência. Com isso, afirma que o custo efetivo total do contrato atingiu 84,41%, ao passo que a média de mercado seria de 48,14%, resultando em uma onerosidade excessiva de 36,27% em relação às taxas ordinariamente praticadas.

No que tange à
capitalização de juros
, aduz que houve incidência de juros sobre saldo acumulado de períodos anteriores, configurando a prática de anatocismo, vedada pelo ordenamento jurídico. Argumenta, ainda, que houve omissão do juízo de origem quanto ao pedido de repetição do indébito, defendendo que a conduta do apelado denota má-fé ao impor encargos não pactuados expressamente.

Diante do exposto, requer a concessão da gratuidade de justiça na fase recursal, ao argumento de que já foi deferida em primeira instância. Pugna pelo recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, sob pena de prejuízo irreparável. No mérito, requer o provimento do apelo, com a consequente reforma da sentença para que sejam acolhidos os pleitos deduzidos na inicial.

Sem contrarrazões (id.n.o 232551667)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BORTOLOMEDI & CIA LTDA – ME em face de sentença prolatada pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário, que nos autos n.o 1007491-35.2023.8.11.0040 - ação revisional contratual c/c restituição de valores c/c pedido de tutela antecipada - ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. – julgou improcedente referida ação e condenou a parte autora ao a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este em 10% sobre o valor atribuído à causa, contudo a exigibilidade ficará suspensa, considerando que ele é beneficiário de gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

Inicialmente, no que tange à preliminar de cerceamento de defesa, cumpre esclarecer que a produção de provas no processo civil está submetida ao juízo de necessidade e pertinência pelo magistrado, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. No caso em análise, observa-se que os documentos juntados aos autos eram suficientes para a formação do convencimento do juízo, de modo que a decisão de indeferimento de produção probatória adicional encontra amparo na discricionariedade técnica do magistrado, inexistindo cerceamento de defesa.

Quanto à alegada abusividade da taxa de juros contratada, verifica-se que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a simples divergência entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade. No caso, a alegação de que a
taxa de juros
contratada, fixada em 1,4623% ao mês, seria superior à média de mercado para a mesma modalidade de crédito, que, segundo dados do Banco Central, corresponderia a 0,94% ao mês no período de referência.

Em que pese referida alegação, em consulta ao site do Banco Central,

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=2&codigoModalidade=210101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-10-20
para o período de 20/10 /2020 a 26/10/2020 consta: a taxa mensal de

2,011 a.m., não configurando abusividade como quer fazer crer o Apelante.

Consoante estabelecido no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a revisão dos juros remuneratórios contratados depende da demonstração de que a taxa estipulada está muito acima da média de mercado para a mesma época e modalidade de contrato, o que não restou comprovado nos autos.

No tocante à cobrança da tarifa de serviço no valor de R$ 2.615,00, verifica-se que não há no contrato informação clara acerca de qual serviço foi cobrado tal valor, o que compromete a transparência da relação contratual e pode indicar abusividade. A jurisprudência estabelece que encargos devem ser devidamente discriminados e justificados para que sua cobrança seja considerada válida. Dessa forma, a ausência de especificação do serviço que ensejou a tarifa compromete sua legalidade e merece reavaliação.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - COBRANÇA DE TARIFA NÃO ESPECIFICADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - A falta de transparência e de informações claras sobre os serviços resulta em uma imposição abusiva e coercitiva ao consumidor, violando de forma evidente o disposto no art. 6o, III, IV e VI, do CDC. (TJ-MG - Apelação Cível: 50001232820188130394, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 09/07/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2024)

APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. CONTROVÉRSIA. Embargos à execução julgados procedentes em parte para afastar a cobrança da tarifa não especificada de R$ 3.500,00, com reflexo nos encargos contratados. Insurgência recursal do Banco embargado. 2. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Afastamento. Pretensão fundada no excesso de execução. Interesse de agir verificado. 3. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. Ausência de especificação do serviço respectivo. Afirmação de que se cuida de cobrança de tarifa de cadastro. Não acolhimento. Exigência indevida. 4. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. Impossibilidade de majoração da verba honorária quanto ao recurso interposto pelo embargado. 5. RECURSO DO EMBARGADO DESPROVIDO.(TJ-SP - Apelação Cível: 1005950-57.2023.8.26.0554 Santo André, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 30/01/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024)

Já a possibilidade da capitalização mensal dos juros é matéria com entendimento emanado do c. STJ quando do julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia - REsp no 973.827/RS, posicionando-se pela legalidade da capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa e clara, fixando as seguintes teses:

Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (STJ – REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Sobre a capitalização de juros, é cediço que a sua permissão decorre do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa. No caso em apreço, observa-se que a previsão de capitalização de juros constou expressamente do contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em anatocismo indevido.

Por fim, no que se refere ao pedido de repetição do indébito, cumpre ressaltar que tal medida somente se justifica quando demonstrada a cobrança indevida de valores, fato que não restou evidenciado nos autos. Não havendo comprovação de cobrança ilegal, inexiste fundamento para determinação de restituição de valores.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso para determinar a revisão da tarifa de serviço no valor de R$ 2.615,00, devendo ser especificada e justificada a sua cobrança. No mais, mantenho incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025